Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OMISSÃO. INOCORRENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACESSÓRIO. SEGUE O PRINCIPAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE NÃO PROVIDO. EMBARGOS DA SEGUNDA EMBARGANTE NÃO PROVIDO. EMBARGOS DA TERCEIRA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A crise decorrente da pandemia, além de não ter sido citada na peça contestatória, mas apenas em sede de contrarrazões à apelação, afeta a ambas as partes, cabendo à ora embargante comprovar em que ponto o desequilíbrio do fato imprevisível a alcançou.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Operada a rescisão do contrato por vício do produto, o consumidor possui direito à devolução da quantia paga sem o decote do valor referente à depreciação e uso do automóvel após a retirada da concessionária, sendo o deságio risco inerente à própria atividade do fornecedor que deu causa à resolução do acordo ao não cumprir com a sua obrigação nas condições originalmente ajustadas, em flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor.
4. A proprietária, a vendedora e o banco possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, mormente diante da alegação de vício redibitório de veículo adquirido por financiamento.
5. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira.
6. Constatados vícios não perceptíveis à época da aquisição do veículo novo, subsistentes mesmo após longo período em assistência técnica, colocando em risco a segurança da consumidora, enseja a rescisão do contrato de compra e venda e seus acessórios, com a devolução integral da quantia despendida pela consumidora em razão dos negócios celebrados, com a consequente responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participaram da cadeia de consumo.
7. A autora deverá arcar com o pagamento de eventuais multas decorrentes de infração de trânsito e das parcelas de IPVA incidentes sobre o bem até a data da efetiva devolução do veículo.
8. Havendo o decote de dois dos três pedidos formulados pela parte autora, verifica-se a necessidade de redistribuição da sucumbência de forma recíproca e não proporcional.
9. Recursos conhecidos. Recurso da primeira e segunda embargantes não providos. Recurso da terceira embargante parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.